Tribunal: TJMT
Processo: 1005882-60.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005882-60.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIENE DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 036.868.721-02 (APELADO), RENAN LUIS GOMES MENDONCA - CPF: 058.049.797-60 (ADVOGADO), ELISAMA DE ARAUJO FRANCO - CPF: 037.103.301-22 (ADVOGADO), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0001-31 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA –
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –

MÉRITO –

SERVIÇO DE TELEFONIA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em ilegitimidade passiva, vez que existe vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança indevida do serviço, sendo que, no caso concreto, inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não havendo que se falar em indenização.

O art. 86 do CPC estabelece a necessidade da distribuição das despesas e dos honorários proporcionalmente, quando cada um dos litigantes for, em parte, vencedor e vencido, o que ocorreu no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005882-60.2022.8.11.0037

APELANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA:

CLAUDIENE DE ALENCAR CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº
1005882-60.2022.8.11.0037, ajuizada por
CLAUDIENE DE ALENCAR CAMPOS
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para declarar a prescrição da pretensão de cobrança judicial do débito; determinar a baixa da anotação na plataforma Serasa Experian relativa ao débito no valor de R$127,76 (cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) e condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

Ao final, ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito.

Irresignada, a empresa requerida apelante aponta que não possui qualquer gerência sobre a plataforma Serasa, tampouco quanto aos métodos utilizados para realizar o cálculo do ‘s
core’
, sendo tais ferramentas gerida pelo próprio órgão, o qual é o único responsável e detentor da fórmula de cálculo respectivo, evidenciando-se, no seu entender, a ilegitimidade passiva da operadora no presente caso.

No mérito, defende que não há negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, destacando, no ponto, que um dos documentos que a parte demandante junta aos autos é da plataforma ‘Serasa Limpa Nome’, que não traz publicidade e fica acessível por meio de login e senha para o credor e devedor, e serve apenas para renegociação de contas atrasadas.

Assevera que o referido documento possui apenas caráter informativo de débito inadimplido pela parte autora e não demonstra a anotação restritiva, não trazendo qualquer lesão passível de indenização, pois, conforme o entendimento pacificado, a mera pretensão legítima de crédito não gera o dano moral vindicado.

Pontua que, no que se refere à alegação de diminuição do “score”, cabe esclarecer que a parte ré não possui qualquer responsabilidade ou ingerência sobre os cálculos efetivados pelo órgão mantenedor da dívida, qual seja, ‘Serasa Limpa Nome’ ou ‘Acordo Certo’, assim como a suposta variação da pontuação dos usuários cadastrados.

Esclarece que o “score”, de acordo com os órgãos mantenedores, é um produto comercializado pelas empresas Serasa, SPC e Boa Vista, o que já demonstra, por si só, a ausência de responsabilidade da Vivo nessa validação e/ou administração de dados.

Discorre que a partir das informações colhidas no site da Serasa, compreende-se que o cômputo do ‘score’ não se contamina por cobranças em aberto, mas tão somente àquelas inscritas nos órgãos restritivos de crédito, o que não se configura nos autos desta ação.

Afirma que a Telefônica Vivo não possui ingerência sobre o “score” lançado no CPF da parte autora, sendo o mecanismo balizador das relações comerciais gerido e computado apenas pelo órgão responsável.

Afiança que inobstante os argumentos expendidos pela parte autora na exordial, destaca que o denominado serviço “Serasa Limpa Nome” não se trata de inscrição restritiva de crédito, inexistindo, assim, qualquer abusividade na manutenção do histórico do credor (ainda que referente a débitos prescritos ou mesmo já declaradamente indevidos) na atribuição do denominado ‘score’.

Também argumenta que não há que se falar em condenação a título de supostos danos morais sofridos, haja vista que não há comprovação dos mesmos, logo, conclui-se pela inexistência de qualquer violação à legislação de regência ou mesmo de qualquer conduta da ré apelante capaz de impor à parte autora recorrida sofrimento, dor, humilhação, ou até um constrangimento que atingisse sua psique.

Segue reforçando a tese de que a parte autora apelada não trouxe aos autos prova mínima de fatos que constituam o seu direito, consoante ao que se dispõe no artigo 373, I do CPC, apenas tenta ludibriar o Poder Judiciário com alegações inverídicas e infundadas em busca de vantagem pecuniária, de modo que entende que os pedidos deverão ser julgados improcedentes.

Afiança, ao final, que embora a existência de outros restritivos posteriores não afaste o dano moral, é inegável que influencia na fixação do
quantum
indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação por danos morais fixada pelo juízo de piso, uma vez que a apelante apenas agiu dentro dos ditames legais, e caso não for este entendimento, requer a reforma da r. sentença, a fim de adequar o valor da condenação, bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais (Id. 183872177).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id.

183872187).

A apelante efetuou o pagamento do preparo recursal, conforme Id. 183872180

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a requerida apelante aponta que não possui qualquer gerência sobre a plataforma Serasa, tampouco quanto aos métodos utilizados para realizar o cálculo do
‘score’
, sendo tais ferramentas gerida pelo próprio órgão, o qual é o único responsável e detentor da fórmula de cálculo do Score, evidenciando a ilegitimidade passiva da operadora no presente caso.

Sem razão, contudo.

Isso porque, como bem exposto na sentença recorrida,
“a aferição da legitimidade processual deve ser viabilizada pela narrativa da petição inicial, adstrita ao exame da possibilidade da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito privado”
(sic).

Portanto, considerando a imputação à parte demandada, de ato ilícito consistente em disponibilização de informação pública sobre dívida prescrita, a legitimidade passiva da requerida apelante é evidente, fato que não se confunde, por evidência, com a prova do direito material, que conduz a procedência do pedido inicial, razão pela qual merece ser
rejeitada
a referida preliminar em voga.

Avançando na celeuma, cinge-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor da empresa de telefonia ora recorrente,
alegando, em síntese, que
possui um débito perante a requerida que não poderia mais constar nos registros de inadimplentes, haja vista o transcurso do prazo de cinco anos desde o seu vencimento (21/01/2014), por isso, requer a declaração de prescrição da dívida oriunda do Contrato nº. 2114871133, no valor de R$127,76 (cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), e a condenação da mesma ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular tramitação do feito, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar a prescrição da pretensão de cobrança judicial do débito; determinar a baixa da anotação na plataforma Serasa Experian relativa ao débito no valor de R$127,76 (cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

Inconformada, a parte requerida apelante insurge-se sob o argumento de que merece ser afastado a condenação por danos morais, uma vez que a mesma apenas agiu dentro dos ditames legais, e caso não for este entendimento, requer a reforma da r. sentença, a fim de adequar o valor da condenação, bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais.

Pois bem. Pelo que se vê dos autos, o nome da autora apelada
não
foi inserido no cadastro de inadimplentes, de ampla divulgação no mercado e, além disso, a cobrança não passou dos limites aceitáveis, não havendo provas de que os dados tenham chegado a conhecimento de terceiros.

Com efeito, o documento juntado aos autos (Id.
183872171),
intitulado
“Extrato de Negativação Serasa”
, aponta que o débito arguido pela parte autora no valor de R$127,76 (cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) já se encontrava excluído desde
21/01/2019
, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da presente ação (11/08/2022), sendo que a própria requerente confirma na inicial tal fato ao mencionar que
“n
o presente caso, embora
não conste dívida negativa
em desfavor da autora, há informação desabonadora contra o consumidor, consistente na manutenção de dados de débitos prescritos (...)”
(sic).

Além do mais, a parte autora apelada não produziu qualquer prova apta a demonstrar que possuiu ‘
score
’
reduzido, tampouco dificuldade na obtenção de créditos, de modo que, nesses casos, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a simples cobrança indevida não caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de um real prejuízo, isso quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

No caso, mesmo que hipoteticamente esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação do prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a contento a parte autora apelada, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(STJ, Agint no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara julgadora em caso absolutamente análogo,
verbis:

“AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA –
“SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome.

Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”
(N.U 1004677-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
–
COBRANÇA INDEVIDA –
“
SERASA LIMPA NOME”
–
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 1º APELO – ANÁLISE PREJUDICADA.

Os dados constantes na plataforma “
“Serasa Limpa Nome
é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(N.U 1007531-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Por consequência, sendo afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, resta prejudicada a análise do pedido de aplicação de juros a contar da data do arbitramento incidente sobre o dano moral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para afastar a indenização por danos morais, e considerando que apenas parte dos pedidos da parte autora foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, valor esse que deverá ser rateado em partes iguais a ambas as partes, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal cobrança, na forma do artigo 98, § 3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023